Tribunal: STF
Processo: ARE 1600164
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wanderson Santos da Silva interpôs agravo (eDoc 120) em face de decisão (eDoc 113) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 76):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação anterior, extinta há mais de cinco anos, pode ser utilizada para justificar a imposição de regime fechado, considerando os maus antecedentes do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STJ considera que condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos configuram maus antecedentes, não afastando os efeitos da condenação, como a reincidência. 
4. O STF ratificou que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes. 
5. A condenação utilizada para exasperar a pena do agravante foi extinta em 2015, enquanto a nova conduta foi praticada em 2021, não sendo desimportante para fins de valoração negativa dos antecedentes. 
6. A decisão das instâncias ordinárias está em consonância com o entendimento do STJ, não havendo violação ao regime de cumprimento de pena fixado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. Condenações anteriores extintas há mais de cinco anos podem configurar maus antecedentes para fins de fixação de regime de cumprimento de pena.
(REsp 2.086.256 AgRg nos EDcl, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 99), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, XLVI e LIV, e art. 129, I, todos da Constituição da República.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal n° 7025589-14.2022.8.22.0001 emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (eDoc 19), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional.

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente